Tribunal: TJMT
Processo: 0006296-60.2016.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0006296-60.2016.8.11.0013
Recorrente ; TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA
Recorrido : REMO TEIXEIRA COELHO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA (id 43462478) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 27012992):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL RURAL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Despicienda, no caso concreto, a realização de inspeção judicial in loco, quando verificado que as provas que já instruem o processo, especialmente a testemunhal, se mostram suficientes ao livre convencimento do juiz de primeiro grau para o deslinde da questão. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC, requisitos esses demonstrados a contendo pelos autores, tanto por meio de documentos como pelas testemunhas ouvidas pelo Juízo. Apelação desprovida.” (TJMT, RAC 0006296-60.2016.8.11.0013, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019)
Os Embargos de Declaração id 27718491 foram rejeitados, conforme acórdão id 36922458.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de concessão da Justiça Gratuita e atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que a posse fora exercida desde 2008 pelo Recorrente, que recebeu uma porção de terras como forma de pagamento dos honorários advocatícios.
Afirma que a sentença é nula, uma vez que há a necessidade de verificação da área in loco, ressaltando que tal pedido não foi analisado no acórdão recorrido.
Ao final, assevera que os Recorridos agem de má-fé ao apresentar documentos falsos relacionados à posse.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, assevera que:
Recurso tempestivo e postulada a Justiça Gratuita, conforme certidões id 43830985 e 43908497.
A decisão de id 45931479 deferiu a assistência judiciária gratuita e indeferiu o pedido de efeito suspensivo pretendido.
Contrarrazões (id 48259456).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
A controvérsia cinge-se em decorrência do desprovimento da apelação cível interposta pela parte Recorrente em razão da sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido possessório interposto pelos Recorridos, a fim de serem manutenidos na posse da Fazenda Nova Petrópolis, situada no município de Conquista D’Oeste/MT.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente sustenta o exercício longevo da posse (desde 2008), e que recebeu a porção de terras em litígio como forma de pagamento dos honorários advocatícios. Ainda, aduz a nulidade da sentença diante da necessidade de verificação da área in loco do imóvel, uma vez que tal pedido não foi analisado no acórdão recorrido. Ao final, assevera que os Recorridos agem de má-fé ao apresentar documentos falsos relacionados à posse, fato que motivou, inclusive, o afastamento da preliminar de cerceamento de defesa.
Pois bem, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio em relação ao argumento de duplicidade da execução, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII